Tribunal: TJBA
Processo: 8004506-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004506-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DE ARAUJO SOUZA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PELO TJBA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1029 DO STJ. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO NO RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1029, firmou entendimento no sentido de que é inadmissível o processamento de cumprimento de sentença coletiva nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa for inferior a 60 salários mínimos. 2. A execução individual fundada em título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, cujo trâmite se deu pelo rito ordinário no Tribunal de Justiça, deve prosseguir no juízo comum competente, preservando-se a competência da Vara da Fazenda Pública onde ajuizada a execução. 3. A remessa aos Juizados Especiais, além de incompatível com o regime procedimental da sentença exequenda, configura violação à autoridade do acórdão e à segurança jurídica, além de gerar riscos de declínio sucessivo de competência. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar o regular prosseguimento da execução no Juízo de Direito da 7.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8004506-91.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARIA TEREZINHA DE ARAUJO SOUZA e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11